Tribunal: TJDFT
Processo: 0745035-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. APENADO QUE JÁ POSSUÍA NÍVEL DE ENSINO COMPLETO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e do art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 391/2021, é cabível a remição da pena ao apenado que, ainda que já tenha concluído o ensino médio anteriormente, obtém aprovação total ou parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, em razão do esforço intelectual demonstrado durante o cumprimento da pena.
2. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o EREsp no 1.979.591/SP, firmou entendimento de que a conclusão prévia do ensino médio não impede o reconhecimento da remição, porquanto o benefício visa valorizar o estudo e o aprimoramento pessoal, afastando apenas o acréscimo de 1/3 previsto no §5o do art. 126 da LEP.
3. A aprovação do apenado no ENEM 2024 em área diversa das já reconhecidas em exames anteriores não configura bis in idem, constituindo novo fato gerador apto a ensejar a concessão proporcional da remição.
4. Recurso conhecido e desprovido.